Tribunal: TJDFT
Processo: 0711323-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal, uma vez verificada a presença de circunstância judicial desfavorável ao acusado.
2. Cabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, mas tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, o regime inicial adequado é o semiaberto.
4. Se o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo em face da reiteração delitiva, mostra-se correta a negativa de recorrer em liberdade.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.